Tribunal: TJES
Processo: 5002801-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002801-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ONOFRE MOREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO APÓS O TRANSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002801-06.2023.8.08.0030

EMBARGANTE
:
EDUARDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO
:
ONOFRE MOREIRA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO APÓS O TRANSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDUARDO PEREIRA DA SILVA, em face do acórdão de Id. 6885576, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a condenação do ora embargante determinada em sentença a indenizar o Autor em danos materiais e morais.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 7175739).

Em síntese, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, pois o
decisium
teria considerado apenas o Boletim de Ocorrência, em detrimento do depoimento do Sr. Elimar, única testemunha presencial. Também apontou omissão diante da ''[...] falta de fundamentação em se atribuir peso somente ao Boletim de Ocorrência e não à testemunha, somado ao fato de que haveria ocorrido impugnação ao conteúdo do documento supra. No mais, argumenta existir erro material baseado em premissa fática equivocada e necessidade de uniformização da jurisprudência.

Pois bem.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48, da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, verifico que a análise do mérito dos embargos, qual seja, eventual existência de contradição, omissão e erro material encontra-se prejudicada. Isto porque os aclaratórios foram opostos após o trânsito em julgado, o que configura sua intempestividade.

No caso dos autos, o prazo para interposição de recursos se iniciou a partir de 11/12/2023, conforme publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, disponibilizada em 28/11/2023, sendo que o embargante tinha ciência da contagem do prazo.

Ou seja, o dia ''um'' seria o dia 11/12/2023, incluído o dia do começo.

Acrescento, ainda, que o Sistema dos Juizados Especiais apresente rito diferenciado do procedimento comum, sujeitando-se apenas subsidiariamente às disposições do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando-se que o prazo para eventual novo recurso/trânsito de todos os processos julgados na sessão de 06/12/2023 era 11/12/2023 e o embargos foram opostos somente em 18/12/2023, evidencia-se a intempestividade recursal.

Finalmente, ressalto que há certidão da Secretaria do Juízo em Id. 6989397 atestando a intempestividade dos embargos de Id. 6950683, a qual, vale dizer, goza de fé pública. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA – ART. 272, 5 6º DO CPC –
CERTIDÕES DO ESCRIVÃO – FÉ PÚBLICA
– DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não padece do vício de intempestividade o recurso que foi interposto no prazo previsto no art. 1.003, 5 5º, do CPC. 2. Nos termos do art. 272, 56º, do CPC a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. 3.
As certidões proferidas pelo escrivão ou chefe de secretaria possuem fé pública, com presunção relativa de veracidade, em decorrência da atividade e do cargo exercido pelos agentes.
Assim, a revisão do conteúdo das referidas declarações apenas podem ser feitas pelo poder judiciário quando houver prova inequívoca da falsidade da informação certificada. 4. Para que haja condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 17 do CPC. Não restando configurado o dolo processual, inexiste na conduta a necessária malícia para configuração da pena.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)